Tribunal: TJDFT
Processo: 0719477-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719477-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ESPECIALISTAS EM SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Associação dos Especialistas em Saúde Pública da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal – AES em face de decisão (ID 193347799, na origem) que, nos autos da Ação Ordinária Coletiva movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu a tutela antecipada vindicada. A antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID 59098817). Em face dessa decisão monocrática, a Autora interpôs Agravo Interno (ID 60144505). O Distrito Federal apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 61256082) e ao Agravo Interno (ID 62401591), pugnando, em ambos os casos, pelo não provimento do recurso. Consoante consulta ao processo de referência (autos no 00702918-70.2024.8.07.0018), verifica-se que, em 27/9/2024, foi proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 64635672). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator